Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).
2. A busca e apreensão de veículo constitui medida gravosa que demanda maior dilação probatória para verificação das circunstâncias do inadimplemento e da validade das cláusulas contratuais.
3. Quando o veículo objeto do contrato é financiado e está sob alienação fiduciária, a transferência do bem deveria contar com anuência do credor fiduciário, circunstância que deve ser demonstrada nos autos.
4. A ausência de elementos suficientes impede a expedição de mandado de busca e apreensão no momento processual inicial.
5. Com base no poder geral de cautela previsto no art. 139, inciso V, do CPC, a restrição no sistema RENAJUD é medida adequada e proporcional que preserva o objeto da controvérsia sem representar reconhecimento de propriedade a qualquer das partes.
6. A restrição de transferência e circulação do veículo impede eventual alienação a terceiros durante a tramitação do processo, sendo medida reversível que permite o esclarecimento dos fatos necessários à solução da causa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com confirmação da tutela antecipada recursal para restrição via sistema RENAJUD.